Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-24.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-24.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAGNO HERMECIO GOMES DA SILVA

APELADO: CARVALHO E MOURA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE BRANDAO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM FILA DE ATENDIMENTO DE CASA LOTÉRICA. CONDUTA PRATICADA POR BOMBEIRO CIVIL CONTRATADO PELA PREFEITURA. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ana Cristina Rodrigues dos Santos contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Chorrochó/BA, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Ingrid Nelsiane de Carvalho & Cia Ltda – ME, gestora de casa lotérica.

A autora alegou ter sido tratada de forma desrespeitosa por bombeiro civil que atuava na organização da fila de atendimento no interior da lotérica, fato que lhe teria causado constrangimento público e abalo moral, pleiteando indenização de R$ 20.000,00.

O juízo de origem afastou a responsabilidade da empresa ré ao reconhecer tratar-se de fato de terceiro, pois o bombeiro fora contratado pela Prefeitura Municipal, inexistindo vínculo funcional com a lotérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se a empresa ré responde objetivamente pelos atos do bombeiro civil que atuava na organização da fila em seu estabelecimento;(ii) estabelecer se os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Há que se afastar a preliminar de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, uma vez que a Apelante impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quanto à exclusão de responsabilidade da ré sob alegação de fato de terceiro.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Todavia, o art. 14, § 3º, II, do CDC exclui o dever de indenizar quando comprovado fato de terceiro, rompendo o nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

O conjunto probatório demonstra que o bombeiro civil foi contratado pela Prefeitura Municipal de Chorrochó para atuar na organização de filas durante a pandemia da COVID-19, sem qualquer vínculo de subordinação, controle ou fiscalização pela empresa ré.

Não se comprovou que a empresa tenha anuído, tolerado ou se omitido quanto à conduta ofensiva do bombeiro, tampouco que tenha contribuído de forma direta para o alegado constrangimento.

Ainda que se reconheça o desconforto vivenciado pela autora, os elementos dos autos evidenciam que a demora e desorganização no atendimento decorreram de situação excepcional de crise sanitária e grande afluxo de pessoas, configurando mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação moral.

A responsabilidade civil pressupõe a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausentes o ato ilícito imputável à ré e o nexo de causalidade, inexiste dever de indenizar.

Jurisprudência de Tribunais estaduais e do STJ reafirma que a falha de atendimento ou constrangimento genérico, sem demonstração de ilícito ou prejuízo efetivo, não gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000359-24.2020.8.05.0056
, em que figuram como Apelante
ANA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
e como Apelada
INGRID NELSIANE DE CARVALHO & CIA LTDA – ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S